Tribunal: STF
Processo: ARE 1261188
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. CARTEIRO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. BARRA FIXA. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
    I – Na hipótese, o candidato foi eliminado por não ter realizado o número mínimo de barras fixas previstas no Edital nº 11/2011. Ao contrário de suas alegações, os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que os testes foram realizados em conformidade com os parâmetros previamente estabelecidos no edital regulamentar do certame, tendo sido o recorrente avaliado nas mesmas condições em que os demais candidatos. 
    II - A exigência de prova de capacidade física do edital é legítima, razoável e adequada às atribuições do cargo pleiteado, motivo pelo qual está em conformidade com o previsto no inciso II do art. 37 da Constituição Federal.
    III – Nesse contexto, ainda que o recorrente tenha sido aprovado nas demais etapas do certame, o edital é claro ao prever o caráter eliminatório da prova de capacidade física, afigurando-se razoável a eliminação do autor do concurso público para o cargo de Agente dos Correios (Atividade 2: Carteiro).
    IV – Apelação desprovida. Sentença confirmada. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como das cláusulas do edital que regem o certame, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Teste de aptidão física. Cláusulas do edital. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Violação do princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise das cláusulas de edital de concurso, tampouco para o reexame do conjunto fáticoprobatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.252.721/GO, Plenário, de minha relatoria, DJe de 27/3/20).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. OBSERVÂNCIA DO EDITAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso demandaria o reexame do edital do concurso em questão, bem como a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância recursal extraordinária.
    2. Agravo regimental desprovido” (RE nº 458.900/MT, Segunda Turma, relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 11/5/11).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente